Tribunal: STF
Processo: HC 267603
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Alegada violação ao domicílio. Inocorrência. Absolvição. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Bolzani Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus e julgou prejudicado o agravo regimental no HC 1.022.347/SP (evento 4).
	
O paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/200 (evento 5).

No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual decorrente da violação ao domicílio, porquanto a persecução penal teve origem em mandado de busca e apreensão expedido em nome de terceiro, sem que o paciente figurasse como investigado ou tivesse sido previamente individualizado. Aduz ausência de provas acerca da traficância. Afirma que o trânsito em julgado constitui limite formal à rediscussão ordinária da condenação. Assevera a condição de usuário do paciente. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender imediatamente os efeitos da condenação, determinar a expedição de alvará de soltura do paciente, e, subsidiariamente, suspender a execução penal até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 4):

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante portando drogas. 
4. Habeas corpus não conhecido e agravo regimental prejudicado.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 4):

“(...)
O presente writ foi impetrado em 29/7/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado no dia 27/6/2025, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”
(HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.
(HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”
(HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)

Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prosperam as teses defensivas de nulidade processual em razão do ingresso ilegal na residência do paciente ou de insuficiência de provas para subsidiar sua condenação.

No ponto, a Corte local consignou que (evento 5): 

“(...) 
Diante do coligido, não há que se falar em absolvição.
Ora, as investigações que deram ensejo aos fatos tratados nestes autos partiram de representação da autoridade policial, nos autos da medida cautelar nº 4108770-06.2024.070814 (1506836-62.2024.8.26.0457), nos quais foi requerida a busca domiciliar em cinco endereços distintos, após a prisão em flagrante e quebra de sigilo telefônico de Davi Henrique Zero, por envolvimento com o tráfico de drogas.
Com a quebra do sigilo telefônico de Davi, identificaram-se pessoas como fornecedores de drogas, o que deu ensejo à requisição e deferimento dos mandados de buscas.
Um desses endereços, Rua Benedito Tavares, nº 221, Jardim Veneza, Pirassununga, foi ligado ao investigado Thauan Vinicius Marcelo da Silva, uma vez que ele foi visto por várias vezes entrando e saindo daquele local.
No entanto, no momento do cumprimento da busca, apurou-se que o verdadeiro morador do imóvel era Pedro, que também era investigado por envolvimento com o tráfico (conf. relatório do disque denúncia de fls. 42/44), e onde foram localizadas as drogas e demais objetos descritos na denúncia (relatório de fls. 95/99 dos autos em apenso).
Nessa toada, malgrado a defesa sustente que o mandado de busca não foi direcionado à pessoa do acusado, exsurge dos autos que a conduta dos agentes públicos decorreu do estrito cumprimento do dever legal.
Isso porque, efetuada a diligência no local apontado como sendo a residência de um indivíduo investigado por envolvimento com o tráfico, o acusado e sua namorada foram flagrados naquele endereço, no qual moravam de fato e onde foram apreendidas drogas e petrechos destinados à mercancia ilícita. Demais disso, Pedro admitiu a posse das drogas, embora tenha alegado que se destinariam a seu consumo pessoal.
Assim, dada a natureza permanente do crime imputado, cuja consumação prolonga-se no tempo, não seria necessária a autorização judicial para realização da busca domiciliar, pois, indubitavelmente, está caracterizada situação de flagrância, cujas fundadas razões decorreram das circunstâncias fáticas, confirmadas com a apreensão posterior.
Nessa medida, tem-se que o ingresso dos policiais na residência transcorreu dentro da legalidade, havendo fundada suspeita, baseada em investigações prévias, sendo, de fato, encontrada naquele endereço expressiva quantidade e diversidade de drogas.
Assim, a significativa quantidade de entorpecente apreendido, indubitavelmente destinada à mercancia ilícita, somada à denúncia anônima, à investigação policial, à prova oral e às demais circunstâncias que envolveram o crime sustentam firmemente a pretensão punitiva estatal.
Portanto, no cotejo das provas coligidas, a exculpatória apresentada pelo apelante, a qual não encontrou respaldo em nenhum elemento de convicção, demonstra, com segurança, o acerto da decisão condenatória, não havendo espaço para a pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Vale anotar, ademais, que para o reconhecimento do tráfico ilícito, não é necessária a ocorrência do efetivo ato de comércio
É que para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 basta o ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o ato de mercancia.
(...)
Assim, de insuficiência probatória não se cogita.
Tampouco há que se falar em desclassificação, porquanto mesmo sendo o acusado usuário de drogas, como alegou, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas. Aliás, não raro os usuários se enveredam no mundo do tráfico para sustentar o próprio vício. E, no caso em questão, restou evidente que a droga apreendida se reservava a terceiros.
(...)
Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.
Demais disso, foi flagrado em conversas com terceiro relativas à aquisição de entorpecentes, sendo ele (réu) o fornecedor de drogas “gourmet” adquiridas no litoral de São Paulo. Nesse sentido, tais diálogos, corroborados pela denúncia anônima acostada a fls. 42/44, apontam que Pedro realizava 'promoções' dessas drogas via whatsapp (fls. 31/41), circunstâncias reveladoras do seu profundo envolvimento com a narcotraficância.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça firmemente a condenação lançada aos autos, já que o tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu preso em flagrante delito, que trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, grande quantidade de entorpecentes variados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Condenação, portanto, incensurável.”

Por outro lado, o ato dito coator assentou que não verificou “teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP”.

Na espécie, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decisão do Juízo primevo que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente apresentou fundamentação idônea, lastreada em elementos colhidos na fase investigativa e, quando do cumprimento da ordem, apurou-se que o verdadeiro morador do imóvel era o paciente, que também era investigado por envolvimento com o tráfico, motivo pelo qual não diviso qualquer ilegalidade a ser sanada. 

Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Por outro lado, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, ou a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente